Tribunal: STF
Processo: HC 246307
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.   



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus  nº  927.131, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. 



    I - O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Desembargador relator, uma vez que não esgotada a instância ordinária, sendo manifesta a supressão de instância. Inteligência da Súmula n. 691/STF. 



    II - Não há, no caso, ilegalidade flagrante ou teratologia que permita a mitigação do entendimento consubstanciado pela Súmula n. 691/STF. 



    III - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada, o que não ocorreu no presente caso, incidindo a Súmula n. 182, STJ. 



    Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a reprimenda imposta para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal, a qual foi liminarmente indeferida pelo Tribunal de origem.  



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. 



    Foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Neste mandamus, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade das provas e na condenação pelo crime de tráfico. 



    Alega que “a ação dos policiais em abordar o veículo do réu e realizar a busca pessoal e veicular com base apenas na ‘atitude suspeita’ do motorista e na localização da abordagem não cumpre os critérios estabelecidos pelo STJ”. Argumenta que “diante da ausência de elementos incriminatórios durante a busca pessoal e da identificação apenas de porções suspeitas para uso pessoal pelo indivíduo no veículo, a incursão dos policiais até a residência, sem autorização escrita e explícita, constitui uma violação dos fundamentos legais que protegem o direito à inviolabilidade do domicílio”.



    Ainda, aduz que “quantidade ínfima afasta a imputação do acusado por crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas”, de modo que “se requer a desclassificação do art. 33 da Lei 11.343/06 para o art. 28 da mesma lei”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer a concessão da ordem, para que seja reconhecida a nulidade da busca, que desencadeou todas as demais provas, declarando a nulidade das provas obtidas de forma ilegal e arbitrária durante a abordagem, por ausência de fundada suspeita, absolvendo-se o réu, com base no artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal, em consequência à insuficiência probatória. 



    Subsidiariamente, para que seja desclassificado o delito para a figura prevista no artigo 28 da Lei de Drogas.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Como relatado, o agravante verbera que há ilegalidade flagrante em razão da nulidade da busca pessoal e domiciliar, bem como da negativa à desclassificação da conduta do paciente para aquela prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006.



    Como assinalado na decisão agravada, ‘a provocação da jurisdição desta Corte Superior exige o prévio exaurimento da instância antecedente; se a defesa não interpôs agravo regimental com o fim de submeter a decisão singular à apreciação do órgão colegiado competente, não se inaugurou a competência deste Tribunal Superior (precedentes)’ (AgRg no HC 423.705/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 5/4/2018). 



    Assim, não há ilegalidade no não o conhecimento do habeas corpus, uma vez que se insurge contra decisão monocrática, proferida por Desembargadora do Tribunal de origem, a qual indeferiu liminarmente a revisão criminal proposta. 



    Observo que não houve a interposição de agravo regimental ou de outro recurso cabível na origem, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão Colegiado e a viabilizar a impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu. 



    Com efeito, segundo disposição do art. 105, I, ‘c’, da Constituição Federal, este Superior Tribunal de Justiça é competente para conhecer do habeas corpus na existência de ato proferido por Tribunal sujeito à sua jurisdição. 



    Vale dizer, falece competência a este Superior Tribunal de Justiça, a teor do art. 105, I, ‘c’, da Constituição Federal, para julgar habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida por Desembargador Relator. 



    Dessa forma, não restando inaugurada a competência do Superior Tribunal de Justiça, no tocante à revisão criminal, fica inviabilizado o conhecimento deste habeas corpus.



    Nesse sentido:



    [...]



    Sobre o tema, destaco, ainda, os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 811.127/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 26/5/2023; e AgRg no HC n. 819.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/5/2023. 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça entende que, ‘como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta’ (AgRg no HC n. 813.772/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/5/2023). 



    Ainda nesse sentido: AgRg no HC n. 804.815/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/4/2023; AgRg no HC n. 813.293/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/4/2023; e AgRg nos EDcl na PET no REsp n. 1.908.093/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 18/4/2023. 



    Vale ressaltar que esta Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que nem mesmo a nulidade absoluta pode ser declarada em supressão de instância, vejamos: ‘o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte’ (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.955.005/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/4/2023). 



    Ademais, não verifico no acórdão nenhuma teratologia ou coação ilegal que autorize a excepcional concessão da ordem nos termos do § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal. 



    No mais, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar o fundamento da decisão guerreada, qual seja, o fato do writ se insurgir contra decisão monocrática, proferida por Desembargadora do Tribunal de origem, a qual indeferiu liminarmente a revisão criminal proposta, impossibilitando a manifestação dessa Corte Superior em supressão de instância, caso em que tem aplicabilidade o disposto na Súmula n. 182, STJ:



    [...]



    Por fim, destaco que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Com efeito, sobre a matéria de fundo, o Tribunal a quo não se manifestou sobre o mérito da questão levada a seu conhecimento, porquanto “não houve a interposição de agravo regimental ou de outro recurso cabível na origem, de modo a oportunizar o debate do tema pelo respectivo órgão Colegiado e a viabilizar a impetração da ordem perante esta Corte Superior, ônus de que a parte não se desincumbiu”.



    Nesse contexto, o conhecimento da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)



    Outrossim, o prévio exame das matérias pelas instâncias precedentes constitui requisito indispensável para sua apreciação neste Tribunal, ainda quando se cuide de matéria de ordem pública. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUMENTOS QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TESES DEFENSIVAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER A JUSTIFICAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Este habeas corpus volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 694.394/SP, assentando que o exame “de questão que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus”. II – Nesse contexto, o não enfrentamento dos argumentos veiculados nesta impetração pelo Superior Tribunal de Justiça impede, igualmente, o exame deles por esta Suprema Corte, sob pena de supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. III – Inexistência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que justifique a atuação desta Suprema Corte para conceder a ordem, de ofício. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.873-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/5/2022)



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes. 4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente. 5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (HC 207.951-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/3/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUPERVENIENCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. 1. A tese de nulidade da ação penal, porque os fatos em apuração seriam conexos a delitos praticados por agentes com foro por prerrogativa de função, não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão antecipada desta CORTE, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. A partir da superveniente prolação de sentença condenatória contra o agravante, abriu-se à defesa o acesso à via processual adequada para veicular seu inconformismo. Precedente. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 138.143-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/2018)



    De outro lado, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 07/06/2016)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente